Tribunal: TRF3
Processo: 5001795-85.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
197/689)

5001795-85.2024.4.03.6113

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001795-85.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOAO CUSTODIO FACHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

A demanda foi ajuizada com o objetivo de reconhecer a especialidade de diversos períodos de labor, sob alegação de exposição a ruído e calor acima dos limites legais, com consequente recálculo da RMI desde a concessão do benefício em 01.11.2016.

Houve anterior acórdão transitado em julgado que anulou sentença de extinção sem resolução de mérito, reconhecendo o interesse de agir e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória. Sobreveio nova sentença de improcedência após realização de perícia técnica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível o reexame do interesse de agir diante de decisão anterior transitada em julgado; (ii) verificar se restou comprovada a especialidade dos períodos laborais indicados, com base em prova pericial; e (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir não pode ser reexaminado, pois já houve decisão colegiada anterior transitada em julgado reconhecendo sua presença, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

O reconhecimento da atividade especial deve observar o princípio tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da prestação do labor e à data da concessão do benefício.

A prova pericial judicial demonstrou a exposição habitual a ruído superior aos limites legais em diversos períodos, autorizando o enquadramento como atividade especial, conforme os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Também restou comprovada a exposição ao agente calor em nível superior ao limite de tolerância para atividade moderada, sendo possível o reconhecimento parcial do período rural, com exclusão do intervalo em que não caracterizada a nocividade.

A perícia técnica judicial constitui meio idôneo de prova, inclusive por similaridade, quando inexistentes outros elementos, sendo suficiente quando fundamentada em dados técnicos e início de prova material.

Não restou comprovada a eficácia do Equipamento de Proteção Individual apta a neutralizar os agentes nocivos, devendo eventual dúvida ser resolvida em favor do segurado, conforme orientação do Tema 1090/STJ.

Reconhecidos os períodos especiais e efetuada a conversão em tempo comum, verifica-se que o autor preenche os requisitos para revisão do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação do INSS, pois a comprovação da especialidade decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos indicados, determinar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação e inverter o ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão transitada em julgado sobre o interesse de agir impede seu reexame no curso do processo, por força da preclusão; 2. A comprovação da atividade especial pode ser realizada por perícia judicial, inclusive por similaridade, quando ausentes outros meios de prova; 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade do labor; 4. Quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício deve ser fixado na data da citação do INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; CPC, art. 507; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57 e 58; Lei no 9.032/1995, art. 57, §§ 3o e 4o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, Pet 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 03.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1.841.515/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.08.2020; STJ, REsp 2.008.590/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 12.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001795-85.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOAO CUSTODIO FACHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda revisional ajuizada aos 06.08.2024 por JOÃO CUSTODIO FACHO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial.

A r. sentença proferida aos 17.10.2024, extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária (ID 312617672).

Apelou a parte autora pugnando pela anulação da r. sentença e os autos subiram a este E. Tribunal.

Em acórdão ID 317140857, por unanimidade, a C. 10a Turma decidiu dar provimento à apelação do autor para anular a sentença, com determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sobreveio o trânsito em julgado, com certificação na data de 14.05.2025 (ID 324474056).

Prossegue a fase instrutória com a produção de perícia técnica judicial - laudo no ID 356907510.

Proferida nova sentença de mérito, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou o autor ao pagamento da verba honorária arbitrada nos percentuais mínimos do §3o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça (ID 356907516).

Apela o autor (ID 356907519). Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade dos períodos de 01.04.1975 a 31.10.1980, de 02.01.1981 a 31.05.1982, de 15.03.1983 a 27.03.1983, de 01.09.1983 a 30.06.1986, de 01.07.1986 a 22.09.1986, de 01.11.1986 a 08.12.1987, de 01.07.2002 a 04.06.2007, de 02.05.2008 a 06.10.2008, de 01.06.2009 a 14.05.2011, de 01.03.2012 a 25.06.2012, de 03.07.2012 a 19.03.2013 e de 04.06.2013 a 31.10.2016, nos quais esteve exposto aos agentes nocivos ruído e calor, aferidos em níveis superiores aos limites de tolerância, conforme apurado em prova pericial técnica produzida nos autos. Requer, por conseguinte, a majoração de seu tempo de contribuição, com a consequente revisão da RMI desde a data da concessão do benefício, em 01.11.2016.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL

De início, descabe o exame acerca do interesse de agir da parte autora, por se tratar de questão fulminada pela preclusão máxima no presente feito.

Explico. É que, em 12.03.2025, esta e. Décima Turma Julgadora reconheceu expressamente o interesse processual da autora, em acórdão (ID 317140857) ementado nos seguintes termos:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERSSE EM AGIR. REVISÃO DA RMI. MATÉRIA DE FATO SUBMETIDA AO INSS. TEMA 350 STF. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a afirmação de lesão a esse direito já que é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

2. A demanda foi ajuizada em 06/08/2024 e a parte autora pleiteia a revisão da RMI ante os períodos que aduz ter laborado em condições especiais. Aduz o apelante que em 11/01/2017 foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição - NB 173.691.830-0 – com RMI de R$ 1.318,72, ocasião em que o período foi considerado como de atividade comum. Sustenta, contudo, que possui direito ao reconhecimento de atividades especiais, contando com mais de 44 anos de tempo de contribuição.

3. Nos termos expendidos pelo C. STF, quando da definição do Tema 350, nas hipóteses em que se busca a revisão do benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo quando a análise da matéria de fato já tiver sido levada a conhecimento da Administração, uma vez que, em tais casos, a conduta adotada pela Autarquia Previdenciária já configura o não acolhimento da pretensão.

4. Embora a parte autora não tenha se desincumbido de apresentar, no âmbito do processo administrativo, os documentos que lhe respaldariam a caracterização da condição especial do labor, tal circunstância, por si, não caracteriza a ausência do interesse de agir caso a respectiva juntada se der somente nos autos de demanda eventualmente ajuizada.

5. Cotejando os períodos indicados na inicial como especiais e o CNIS do autor, verifica-se que todos os períodos laborados nas empresas indicadas foram submetidos ao crivo administrativo quando da prévia concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

6. Considerando que o autor realiza pedidos destinados à comprovação da atividade especial, com expresso pedido de realização de perícia, a causa não se encontra madura para julgamento, o que inviabiliza o imediato julgamento do feito.

7. Apelação provida. Sentença anulada.”

Aquele julgamento colegiado transitou em julgado em 14.05.2025, sendo sucedido pelo regular prosseguimento do feito. Operou-se quanto a este ponto, portanto, coisa julgada progressiva, a obstar o reexame acerca da questão.

Aplica-se in casu a norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido, embora as condições da ação constituam matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis de ofício e a qualquer grau de jurisdição, também elas se sujeitam à preclusão pro judicato, consoante pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à preclusão, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.841.515/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)”

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior e definitiva.

2. Ademais, as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do juízo processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à distinta consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos os atos decisórios adotados perante aquele juízo a quo" mostra-se inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.

3. Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que o entendimento apontado como paradigma não representa a orientação consolidada nesta Corte Superior e a tese sustentada pelo recorrente foi rejeitada, ficando prejudicada a sua análise. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.008.590/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)”

Inviabilizado, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, o reexame da questão relacionada ao interesse de agir.

Prossigo no exame do mérito.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Cinge-se a controvérsia tratada nestes autos ao reconhecimento de tempo trabalhado em condições especiais com a conversão em tempo comum objetivando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

Anote-se, desde logo, que a jurisprudência do C. STJ estabilizou a aplicação do princípio tempus regit actum, que deve orientar o reconhecimento e a comprovação do tempo de trabalho segundo a aplicação da legislação de regência vigente à época do exercício do labor, cujo interregno passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador como direito adquirido, definindo, ainda, para eventual conversão de tempo, a lei em vigor ao tempo da aposentação. Precedentes: C. STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 14.5.2014, DJe 5.12.2014; REsp 1.151.363, Terceira Seção, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 05.04.2011.

Considero pertinente observar, que a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, pressupõe o exercício de atividade laboral considerada especial, ou seja, aquela desempenhada em certas condições peculiares - insalubridade, penosidade ou periculosidade que agravem ou prejudiquem à saúde ou integridade física do trabalhador, pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, sendo que, preenchido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, nem submissão ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91.

Por outro aspecto, na aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 da Lei no 8.213/91, ocorrerá tanto o exercício de atividades especiais, bem como o exercício de atividades comuns, sendo que os períodos de atividade especial sofrem conversão em atividade comum, aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras previstas na legislação vigente à época da prestação do serviço.

Posteriormente, a Medida Provisória n° 676, de 17.06.2015 (D.O.U. de 18.06.2015), convertida na Lei n° 13.183, de 04.11.2015 (D.O.U. de 05.11.2015), inseriu o artigo 29-C na Lei n° 8.213/91 e criou hipótese de opção pela não incidência do fator previdenciário, denominada "regra 85/95", quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for: a) igual ou superior a 95 (noventa e cinco pontos), se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; b) igual ou superior a 85 (oitenta e cinco pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial rege-se pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05.04.2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012).

DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n° 9.032/95, que alterou o artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente. Nesse sentido: TRF3, APELREE 2000.61.02.010393-2, Relator Desembargador Federal Walter do Amaral, 10a Turma, DJF3 30.6.2010, p. 798 e APELREE 2003.61.83.004945-0, Relator Desembargador Federal Marianina Galante, 8a Turma, DJF3 22.9.2010, p. 445.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20.9.2012, DJe 26.9.2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23.09.2014, DJe 06.10.2014)

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14.10.1996, convertida na Lei no 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto no 2.172, de 05.03.97, acrescentou o § 1o ao artigo 58 da Lei no 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Incluiu-se, ademais, o § 4o do mencionado dispositivo legal, in verbis:

"Art. 58 [...]

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes.

[...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21.01.2015, estabelecendo, em seu artigo 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o artigo 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Assim, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhem-se os seguintes precedentes:

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. MÉDICO. VÍNCULO DE EMPREGO E AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ENQUADRAMENTO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. PRESUNÇÃO LEGAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.032/95. INCIDENTE PROVIDO EM PARTE.

1. Ação previdenciária na qual o requerente postula o reconhecimento da especialidade das atividades desempenhadas na função de médico (empregado e autônomo), com a consequente conversão do tempo de serviço especial em comum a fim de obter Certidão de Tempo de Contribuição para averbar no órgão público a que está atualmente vinculado.

2. A controvérsia cinge-se à exigência, ou não, de comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos pelo médico autônomo enquadrado no item 2.1.3 dos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, no período de 1o/3/73 a 30/11/97.

3. Em observância ao princípio tempus regit actum, se o trabalhador laborou em condições especiais quando a lei em vigor o permitia, faz jus ao cômputo do tempo de serviço de forma mais vantajosa.

4. O acórdão da TNU está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço especial exercido antes da Lei 9.032/95, com base na presunção legal de exposição aos agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento das categorias profissionais previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, como no caso do médico.

5. A partir da Lei 9.032/95, o reconhecimento do direito à conversão do tempo de serviço especial se dá mediante a demonstração da exposição aos agentes prejudiciais à saúde por meio de formulários estabelecidos pela autarquia até o advento do Decreto 2.172/97, que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais do trabalho.

6. Incidente de uniformização provido em parte.

(STJ, Pet 9194/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. em 28.05.2014, DJe 03.10.2014)."

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23.09.2014, DJe 06.10.2014)."

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n° 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, publ. 12.02.2015, trâns. julg. 04.03.2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n° 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n° 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional no 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor, in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"

DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio, saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC)."

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24.06.2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02.07.2014).

Destaque-se que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, (j. 04.12.2014, publ. 12.02.2015, t. j. 04.03.2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto no 53.831/64, superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto no 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto no 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05.12.2014).

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n° 4.882/2003, que alterou o Decreto n° 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB, (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14.5.2014, DJe de 5.12.2014).

DO AGENTE NOCIVO CALOR

O Decreto n° 53.831/1964 relaciona o calor como agente insalubre físico no Código 1.1.1 do Quadro Anexo, abrangendo operações em locais com temperatura excessivamente alta capaz de ser nociva à saúde e proveniente de fontes artificias e trabalhos de tratamento térmico ou em ambientes excessivamente quentes, com previsão de jornada normal em locais com temperatura superior a 28oC (vinte e oito graus).

Por sua vez, o Anexo IV do Decreto n° 2.172/1997, relacionou no Código 2.0.4 como agente nocivo "temperaturas anormais", os trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15 da Portaria n° 3.214/1978.

Dessa mesma forma, o Anexo IV do Decreto n° 3.048/1999, igualmente relaciona no Código 2.0.4, como agente nocivo "temperaturas anormais", os trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria n° 3.214/1978.

Em conformidade às Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, na NR-15, adotou-se como limite de salubridade os índices de 30 IBUTG, 26,7 IBUTG e 25 IBUTG respectivamente em trabalhos contínuos leves, moderados e, por fim, os pesados.

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional objetivando o recálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de labor exercido em condições especiais.

Verifica-se, ademais, que o benefício NB 173.691.830-0 teve a sua concessão administrativa em 11.01.2017 (carta de concessão em ID 312617653), razão pela qual não há que se falar em decadência do direito à revisão pretendida.

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.04.1975 a 31.10.1980, de 02.01.1981 a 31.05.1982, de 15.03.1983 a 27.03.1983, de 01.09.1983 a 30.06.1986, de 01.07.1986 a 22.09.1986, de 01.11.1986 a 08.12.1987, de 01.07.2002 a 04.06.2007, de 02.05.2008 a 06.10.2008, de 01.06.2009 a 14.05.2011, de 01.03.2012 a 25.06.2012 e de 04.06.2013 a 31.10.2016

Empregadores: POSTO ALGODOEIRA LTDA / SANTISTA ALIMENTOS S/A / JOSE NADER NETO & CIA LTDA / ANTONIO MARIO BEZAN & CIA LTDA / BUSA – INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Atividades: churrasqueiro e auxiliar de montagem

Provas: anotação na CTPS (ID 312617642 - fls. 03/06 e ID 312617644 – fls. 03/05)

Laudo pericial (ID 356907510)

Agente nocivo: ruído superior a 90 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento dos períodos laborais pela exposição ao agente nocivo ruído, conforme código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 03.07.2012 a 19.03.2013

Empregador: SILVIA GALVAO JUNQUEIRA

Atividade: trabalhador rural

Provas: anotação na CTPS (ID 312617644 – fls. 06)

Laudo pericial (ID 356907510)

Agente nocivo: temperatura de 30,4 °C

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, excluído o interregno referente ao inverno (de 03.07.2012 a 23.09.2012), por exposição ao agente nocivo calor, nos termos do código 2.0.4 do Decreto no 3.048/99.

No que toca em específico ao agente nocivo calor, ressalta-se que, a partir da descrição das atividades exercidas pelo autor, constante do laudo pericial, verifica-se que o labor se enquadra como de grau moderado, o que autoriza o reconhecimento da nocividade em razão da exposição ao agente calor em níveis superiores a 26,7oC.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, uma vez que realizado em parte in loco e mensura a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte autora.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restou satisfatoriamente comprovada as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Cumpre salientar, ademais, que a perícia indireta ou por similaridade é admitida quando a empresa encerrou suas atividades e inexiste outro meio de comprovação da especialidade, não podendo o segurado suportar os efeitos decorrentes da inatividade do estabelecimento empregador.

Na hipótese, não se verifica vício algum em sua elaboração, observando-se a sua realização por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, com conversão em comum, e demais períodos de atividade laboral comum do demandante, constata-se que até a data da DER, em 01.11.2016, o autor computava tempo de contribuição suficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com 44 anos, 5 meses e 28 dias (CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20).

Constata-se, contudo, que o reconhecimento da especialidade decorreu de prova constituída no curso da instrução, notadamente o laudo pericial judicial.

Dessa forma, considerado o julgamento do Tema n° 1124 pelo C. STJ e verificado que a prova do labor nocivo se deu através de perícia judicial realizada após a propositura da ação, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação do INSS.

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

A concessão ou revisão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Ademais, não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

CONSECTÁRIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n° 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n° 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR para reconhecer a especialidade do labor nos interregnos de 01.04.1975 a 31.10.1980, de 02.01.1981 a 31.05.1982, de 15.03.1983 a 27.03.1983, de 01.09.1983 a 30.06.1986, de 01.07.1986 a 22.09.1986, de 01.11.1986 a 08.12.1987, de 01.07.2002 a 04.06.2007, de 02.05.2008 a 06.10.2008, de 01.06.2009 a 14.05.2011, de 01.03.2012 a 25.06.2012, de 24.09.2012 a 19.03.2013 e de 04.06.2013 a 31.10.2016, bem como para condenar o INSS ao recálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor desde a data da citação do INSS, invertendo-se o ônus da sucumbência.

De ofício, explicitados os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

A demanda foi ajuizada com o objetivo de reconhecer a especialidade de diversos períodos de labor, sob alegação de exposição a ruído e calor acima dos limites legais, com consequente recálculo da RMI desde a concessão do benefício em 01.11.2016.

Houve anterior acórdão transitado em julgado que anulou sentença de extinção sem resolução de mérito, reconhecendo o interesse de agir e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória. Sobreveio nova sentença de improcedência após realização de perícia técnica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível o reexame do interesse de agir diante de decisão anterior transitada em julgado; (ii) verificar se restou comprovada a especialidade dos períodos laborais indicados, com base em prova pericial; e (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir não pode ser reexaminado, pois já houve decisão colegiada anterior transitada em julgado reconhecendo sua presença, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

O reconhecimento da atividade especial deve observar o princípio tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da prestação do labor e à data da concessão do benefício.

A prova pericial judicial demonstrou a exposição habitual a ruído superior aos limites legais em diversos períodos, autorizando o enquadramento como atividade especial, conforme os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Também restou comprovada a exposição ao agente calor em nível superior ao limite de tolerância para atividade moderada, sendo possível o reconhecimento parcial do período rural, com exclusão do intervalo em que não caracterizada a nocividade.

A perícia técnica judicial constitui meio idôneo de prova, inclusive por similaridade, quando inexistentes outros elementos, sendo suficiente quando fundamentada em dados técnicos e início de prova material.

Não restou comprovada a eficácia do Equipamento de Proteção Individual apta a neutralizar os agentes nocivos, devendo eventual dúvida ser resolvida em favor do segurado, conforme orientação do Tema 1090/STJ.

Reconhecidos os períodos especiais e efetuada a conversão em tempo comum, verifica-se que o autor preenche os requisitos para revisão do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação do INSS, pois a comprovação da especialidade decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos indicados, determinar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação e inverter o ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão transitada em julgado sobre o interesse de agir impede seu reexame no curso do processo, por força da preclusão; 2. A comprovação da atividade especial pode ser realizada por perícia judicial, inclusive por similaridade, quando ausentes outros meios de prova; 3. A ausência de comprovação da eficácia do EPI impõe o reconhecimento da especialidade do labor; 4. Quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício deve ser fixado na data da citação do INSS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; CPC, art. 507; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57 e 58; Lei no 9.032/1995, art. 57, §§ 3o e 4o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, Pet 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 03.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no REsp 1.841.515/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.08.2020; STJ, REsp 2.008.590/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 12.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor e, de ofício explicitar os consectários legais e verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão